Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-43.2021.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-43.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRACEMA DA SILVA - CPF: 002.419.471-97 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), IRACEMA DA SILVA - CPF: 002.419.471-97 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA – CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA –
RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
DANO MORAL EVIDENCIADO –
DEVIDA A
INDENIZAÇÃO –
MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – JUSTO – VALOR AQUÉM DO ADEQUADO
– DESCONTOS INDEVIDOS – APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.
C
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

3. Considerando que não foi apresentado o contrato, tem-se que não restou comprovada a existência da relação jurídica.

4. Diante das cobranças indevidas no benefício previdenciário
é
indispensável
a restituição
dos valores, todavia, na forma simples, u
ma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

5. Não comprovada a contratação, justo
o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, as
deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

6.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

dois
recurso
s
de apelação cível
,
um
interposto
pelo

Banco Bradesco S/
A,
o outro na forma adesiva
,
interposto por
Iracema da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
o
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da
Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo com repetição de indébito e danos morais
, ajuizada em face de
Banco
Bradesco
S/A
,

para declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referentes à Reserva de Margem Consignável - RMC, com parcelas de R$ 46,85
,
cujos descontos iniciaram
no mês de 06/2017; condenar o banco requerido a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas no benefício;
bem ainda, condená-lo
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Por conseguinte, condenou o
banco
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado
,
o
apelante alega
que não houve descontos na aposentadoria da autora.

Afirma que embora a autora tenha percebido a reserva de margem, em nenhum momento procurou o banco para contestar os descontos.

Sustenta que
a apelada
tinha plena ciência dos descontos
e
que estava utilizando o cartão.

Salienta
que não restou configurado ato ilícito
, portanto, indevida
a indenização.
Alternativamente,
pede
a redução do “quantum” indenizatório.

Pondera que descabida a repetição do indébito em dobro.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id 209052791.

Apresentou a autora, recurso adesivo, id
209052793.
Almeja a
majoração do “quantum” indenizatório
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob o argumento de que os descontos na aposentadoria causaram sérios danos, diante de sua natureza alimentar.

Pede que o arbitramento dos honorários seja com base no valor da causa atualizado, em percentual de 10% a 20%.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 210964652.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a requerente na exordial que é aposentada
, t
itular do benefício previdenciário de pensão por morte, NB 180.855.626-4
.

Explica que
ao consultar o
e
xtrato de
p
agamento de sua aposentadoria, se deparou com um desconto de R$ 46,85 mensal, denominado “Empréstimo sobre a RMC”
.

Diz que jamais solicitou qualquer serviço de cartão de crédito, tampouco teve acesso ao contrato ou ao cartão.

Citado, na contestação defende o banco a regularidade d
a contratação e dos descontos.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos da autora.

Inicialmente, c
umpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista
as características
estabelecida
s
entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se foi validamente firmado entre as partes contrato de
cartão de crédito
consignado em benefício previdenciário e os posteriores descontos
na
aposentadoria.

Em síntese, defende o
banco apelante a regularidade da contratação.
Salienta o exercício regular do direito, portanto,

que não restou configurado ato ilícito
. Pede o afastamento da condenação à
indenização. Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório
e o reconhecimento de que descabida a restituição em dobro.

No recurso adesivo pede
a
autora a
majoração do “quantum” indenizatório
,
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que os descontos na aposentadoria causaram sérios danos, diante de sua natureza alimentar.
Bem ainda, p
ede que o arbitramento dos honorários seja com base no valor da causa atualizado, em percentual de 10% a 20%.

Da análise detida dos autos apura-se que
apesar d
os argumentos do banco, contidos nas razões recursais, de que os descontos não se referem
a contrato de empréstimo, mas tão somente de reserva de margem consignável, não trouxe o apelante qualquer documento para comprovar suas alegações.

Portanto, não merece reforma a sentença, no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Sabe-se que
o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nessa linha, observa-se que
a autora
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)

com toda a documentação carreada aos autos.

Enfatiza-se que deveria o banco
comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Assim,
cabia ao banco demonstrar a existência do contrato de adesão
a cartão de crédito
o
u
empréstimo consignado, demonstrando assim que o serviço foi prestado de forma correta.

Entretanto, vê-se que
deixou o banco de comprovar a existência da contratação. Consequentemente, não há como se questionar acerca de sua validade.

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Portanto, deve
a
requerente ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
de sua remuneração/folha de pagamento.

E, nesse contexto,
merece reparo
o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
no entanto, não deve ser realizada em dobro, mas
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No contexto, imprescindível
reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude, "o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

E, nesse contexto, os argumentos d
a autora/
recorrente merece
m
prosperar.

Com efeito, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) se encontra aquém do adequado, comportando majoração.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$
5.
000,00 (
cinco
mil reais) merece ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne ao pleito da autora para que os honorários advocatícios
sejam fixados com base no
valor da causa
e não sobre o valor da condenação, conforme disposto na sentença, não merece prosperar
.

Conforme
preceitua o
§
2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:

“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Considerando que a
sentença
é
condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação

Não
se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Bem ainda, que
a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
a baratear
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso
do banco, para
determinar a restituição do indevidamente descontado,
na forma simples
.
E,
dou parcial provimento
ao recurso da autora
Iracema da Silva
, para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Majoro
os honorários advocatícios fixados pelo Juízo Singular,
ao
percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024